Tribunal: STF
Processo: ADI 7483
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar proposta pela Procuradoria-Geral da República contra disposições do art. 11 da Lei n. 2.108, de 19 de abril de 1993 do Estado do Rio de Janeiro.



    Após analisar os argumentos apresentados, deferi medida cautelar nos seguintes termos:



    “Posto isso, em razão da excepcional urgência, nos termos do art. 10, § 3o , da Lei 9.868/1999, defiro o pedido cautelar, ad referendum, para suspender o concurso para provimento de vagas no curso de formação de soldados do quadro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, decorrente do Edital de Abertura 001/2-23 - SEPM, de 25 de maio de 2023, inclusive a aplicação de nova prova objetiva ou divulgação de quaisquer resultados, até o efetivo julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade.” (documento eletrônico 10).



    O Estado do Rio de Janeiro requereu a reconsideração da decisão e apresentou pedido de tutela incidental nos seguintes termos:



    “Diante das razões expostas, pede-se a reconsideração da r. decisão proferida pelo Exmo. Ministro relator, ou, não havendo reconsideração, que o decisum não seja referendado pelo Plenário deste Eg. STF, de modo que a decisão monocrática que deferiu a medida cautelar seja (i) anulada, porque concedida sem a oitiva dos órgãos e autoridades competentes quando ausentes os requisitos legais para tanto; ou (ii) reformada, para que seja indeferida a medida cautelar pleiteada, diante do flagrante periculum in mora reverso e riscos à coletividade identificados nesta manifestação.



    Subsidiariamente, pede-se a reforma da r. decisão para que seja concedida, em menor extensão, a medida cautelar, a fim de que o Concurso Público para o Provimento de Vagas no Curso de Formação de Soldados do Quadro da PMERJ – CFSd 2023 possa prosseguir com a suspensão da eficácia das regras legais (art. 11 da Lei estadual nº 2.108/1993) e editalícias (eis que decorrem da previsão legal) que restringem o número de vagas para candidatas do sexo feminino.” (documento eletrônico 12)



    A parte requerente mencionou, ainda, que:



    “Nesse sentido, em processo semelhante envolvendo concurso da Polícia Militar do Distrito Federal (ADI-MC nº 7.433), o Exmo. Ministro relator Cristiano Zanin entendeu viável a conversão da cautelar de suspensão total do concurso, para que o certame pudesse prosseguir sem restrições de gênero. Ao homologar acordo entre as partes envolvidas naquela ação, o relator entendeu que “o interesse público está preservado, garantindo-se a continuidade do concurso, sem restrição de gênero”. No caso da PMERJ, diante do grave quadro de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, imperiosa se faz a reforma imediata da decisão, para que o concurso possa prosseguir apenas com a suspensão dos itens do Edital que apresentem restrições de gênero.”



    Considerando a urgência do pedido incidental e atento às peculiaridades do caso, designo audiência de conciliação para o dia 16 de novembro de 2023, às 15 horas, com apoio do Centro de Soluções Alternativas de Litígios – Cesal/STF, nos termos da Resolução 790/2022. 



     Informo que atuará como conciliadora a juíza instrutora deste Gabinete. As informações de acesso à audiência serão enviadas aos endereços eletrônicos a serem fornecidos pelas partes à secretaria do Gabinete no seguinte endereço: audiencia.mcz@stf.jus.br. 



    Destaco, outrossim, que a ADI seguirá seu rito ordinário, com julgamento de mérito pelo Plenário desta Corte Suprema. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República com atuação no Cesal para que, havendo interesse, participe do ato processual. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator